Tribunal: TJDFT
Processo: 0726373-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726373-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SOLANGE OLIVEIRA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central (CNU) em face da r. decisão (ID 159584214, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Solange Oliveira Souza, deferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar que a Agravante mantenha vigente o plano de saúde da Agravada, mediante o pagamento, por parte dela, da integralidade do valor das mensalidades, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Nas razões recursais (ID 48561665), busca a revogação da decisão liminar que determinou a manutenção do contrato de plano de saúde da Agravada. Em sede liminar, indeferi a antecipação da tutela recursal (ID 48642461). Mediante consulta ao andamento processual, constato que foi informado o falecimento da Autora/Agravada (ID 165920686 na origem). Tendo em vista que o presente Agravo de Instrumento objetiva unicamente a revogação da decisão liminar que determinou a manutenção do contrato de plano de saúde dela, o falecimento noticiado é circunstância que evidencia a perda do interesse recursal da Agravante, devendo as demais questões, relativas ao custeio dos serviços fornecidos e indenização por dano moral, ser apreciadas no Juízo de origem. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator